Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-14.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXECUÇÃO. BLOQUEIO NA CONTA DE TERCEIROS ESTRANHO À EXECUÇÃO. PENHORA INDEVIDA. HOMÔNIMO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR COM A DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que se considere que a situação de homonímia, imperioso concluir que os apelantes deixaram de observar o dever de cautela ao agirem com negligência ao propor execução contra a empresa recorrida, não obstante os elementos passíveis de identificação os quais demonstrariam ser pessoa jurídica distinta.
2. Cediço que a ocorrência do dano moral é aferida pelo abalo emocional ou psíquico que extrapolem o mero dissabor da vida cotidiana. Se não ficarem demonstrados, não é cabível a indenização a título de dano moral. Com relação à pessoa jurídica, embora seja possível reconhecer o abalo moral, os danos devem ser efetivamente comprovados.
3. Na hipótese, foi realizada a penhora do crédito da empresa autora, obrigando-lhe a adotar medidas judiciais para demonstrar que não devia o valor bloqueado e para obstar a constrição indevida. Assim, a permanência temporária do bloqueio de recursos financeiros da autora, somado ao esforço envidado para desfazer o equívoco, não deixa dúvidas deque o abalo sofrido extrapola o mero dissabor cotidiano, ensejando a obrigação de reparação por danos morais.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba: havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Não havendo condenação, a verba será fixada entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
5. Honorários advocatícios devidos ao primeiro réu fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor na demanda, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.